Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-54.2023.8.11.0013
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000634-54.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IZABEL RODRIGUES - CPF: 650.160.331-53 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Resolução nº. 1000/2021 da ANEEL (art. 271) permite que a aferição do consumo de energia elétrica (leitura do relógio) seja feita de forma plurimensal, ou seja, não exige a leitura mensal, em unidades consumidoras localizadas na zona rural.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, e
procedente o pedido contraposto
, conforme dispositivo que cito:

Forte nas razões expostas e tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

Fica revogada eventual decisão antecipatória já proferida.

Via de consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a irregularidade da cobrança, bem como a ocorrência de danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da unidade consumidora nº
6/36748-6
,

sendo

surpreendida com a cobrança indevida da fatura referente ao mês de
dezembro/2022 (R$ 3.066,30 e R$ 3.133,70)
,
a qual afirma não corresponder a seu real consumo.

Afirma que registrou reclamação administrativa junto a ré, conforme protocolo nº. 461477, contudo, também sem êxito.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças, ante a constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, no TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 102522989, relativo ao medidor da unidade consumidora da recorrente (id. 175796724), consta a seguinte conclusão:

PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR; MEDIDOR INCLINADO, DEITADO, CONFORME REGISTRO FOTOGRAFICO, OBS, PADRAO ATENDE DUAS CASAS.

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido, devidamente assinado por BRUNO FERNANDES DA COSTA e não impugnado de forma específica pela parte autora.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado nº 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)

Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral, sobretudo, porque a parte reclamante não impugnou especificamente os documentos anexados à contestação, especialmente o TOI (id. 175796724 - 11) e os registros fotográficos (id. 175796724 – 04/10) que atestam a irregularidade no medidor de energia elétrica.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexigibilidade dos débitos relativos à recuperação de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023